Tribunal: TJPA
Processo: 0005829-51.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005829-51.2014.8.14.0051
APELANTE: C E MENDONCA & CIA LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRECEDENTES STJ. E MAIS, QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
C E MENDONÇA & CIA LTDA. EPP
contra a sentença de ID. 2072499 proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 0005829-51.2014.8.14.0051, movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, julgou improcedente o pedido.

A demanda teve início com a propositura de ação anulatória, visando obstar o Estado do Pará de promover a cobrança, cobrança de multa imposta no auto de infração nº 054/2005 – DISUP.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu o pleito liminar (ID. 2072486).

Contestação pugnando pelo total desprovimento da ação (ID. 2072490).

Réplica do autor (ID. 2072494).

Sobreveio sentença julgando improcedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

POSTO ISSO, julgo IMPROCEDENTE o pedido de anulação do auto de infração n" 054/2015, tudo nos termos da fundamentação, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Custas ex lege.

O requerente assumirá os honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 750,00, 10% sobre o valor da multa decorrente da autuação (fls. 152), nos termos do art. 85, § 3°, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado a empresa autora interpôs
recurso de apelação
(ID. 2072500), aduzindo que o Estado não possui competência para autuar, pois o Município de Santarém já havia lhe atraído atribuições através do seu Serviço Municipal de Inspeção antes do Estado.

Sustentou ainda que ocorreu decadência e prescrição do direito de punir do Estado.

Por fim, requereu o provimento do recurso para que haja o pronunciamento da nulidade do ato administrativo que lhe impôs a multa.

Devidamente citado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (ID. 2072501).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. 2305862)

O Ministério Público de 2º grau em sua manifestação opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso, no sentido de manter integralmente a sentença atacada (ID. 2499640).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a apreciá-lo.

A apelante sustentou que o ato administrativo contém vício de competência, ao argumento de que o Estado não possui competência para impor a penalidade de multa.

Com efeito, o vício referente à competência torna o ato nulo, conforme prevê a Lei n. 4.717/65:

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) Incompetência; (...)

Parágrafo Único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou.”

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...)

VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.”

Da mesma forma, os entes federativos têm
competência comum
para adotar medidas administrativas de proteção ao meio ambiente.

Veja-se:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.”

Sendo assim, a fiscalização ambiental será realizada por todos os entes federativos, independente de quem procedeu o licenciamento do empreendimento.

Nesse sentido, a lei Complementar n. 140/2011 prevê:

“Art. 17.
Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para a apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada.

§1 Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, pode dirigir representação ao órgão a que se refere o
caput
, para efeito do exercício de seu poder de polícia.

§2 Nos casos de iminência ou ocorrência de degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-la, fazer cessá-la ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para as providências cabíveis.

§3
O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação ambiental em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detenha a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput.”

Assim, diversamente do que sustenta a empresa recorrente, a previsão legal não impede os demais entes federativos de lavrarem autos de infração.

O dispositivo tem de ser interpretado à luz da Constituição Federal, pois o entendimento no sentido de afastar a atribuição fiscalizatória dos órgãos estaduais implicaria em negar vigência às disposições constitucionais acima citadas, que não restringem a possibilidade de os entes federativos exercerem amplamente o poder de polícia ambiental, tampouco permitem que normas infraconstitucionais o façam.

Veja-se, ainda, o teor do art. 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3 As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, já se decidiu pela legitimidade fiscalizatória e sancionatória complementar dos órgãos de proteção ambiental:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FAZENDA ESTADUAL. EXAME DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. COMPETÊNCIA PARA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE PARA IMPOR SANÇÕES.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE.

1.Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2.Em relação à alegada ilegitimidade ativa da Fazenda Estadual, com a leitura do acórdão objurgado e das razões da parte agravante, verifica-se que o exame da pretensão recursal pressupõe a apreciação de normas de Direito local, mais especificamente da Lei Estadual 997/1976 e do Decreto Estadual 8.468/1976. Aplicação,
in casu,
da Súmula 280 do STF.

3.No que diz respeito à competência para autuar a referida infração, temos que a Corte local continuou por embasar sua decisão em Direito local – a Lei Estadual 997/1996. Dessa forma, o Tribunal
a quo
dirimiu a controvérsia sob a ótica da referida legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF.

4.
Não ocorreu bis in idem na aplicação das sanções, uma vez que a competência da Capitania dos Portos não exclui, mas complementa, a legitimidade fiscalizatória e sancionadora dos órgãos estaduais de proteção ao meio ambiente. Precedente do STJ.

5.Além disso, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6.Recurso Especial não provido.”

(REsp 1560022/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 03/02/2016).

O apelante ainda sustentou em suas razões a ocorrência de prescrição e decadência. Vejamos:

Sabe-se que somente após ultrapassado o prazo quinquenal é que pode ser declarada a decadência.
In casu,
vemos que a autuação ocorreu na data de 16/11/2005 (marco inicial), e no dia 07/10/2008 (marco final) exarado o Parecer Jurídico e a aplicação da penalidade.

Dessa forma, não se deve falar em prescrição e decadência.

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2021